Tribunal: TJES
Processo: 0000876-74.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000876-74.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE NOVAIS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000876-74.2024.8.08.0014

APELANTE: PEDRO HENRIQUE NOVAIS DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES OU FUNDAMENTO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06). PRECEDENTES DO STJ/STF. VIOLAÇÃO AO ECA. REDUÇÃO DA PENA NO GRAU MÁXIMO (2/3). FIXAÇÃO DA PENA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. REGIME ABERTO (ART. 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CP). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DIANTE DO NOVO CENÁRIO PROCESSUAL (PENA SUBSTITUÍDA E RÉU PRIMÁRIO). APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP). EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O registro de atos infracionais praticados na adolescência não configura maus antecedentes ou reincidência para fins penais, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores, não podendo servir como fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), sob pena de violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90).

Devidamente reconhecido o tráfico privilegiado e aplicada a redução máxima de 2/3, a pena definitiva resta fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44 do Código Penal, notadamente a pena inferior a quatro anos e o reconhecimento da primariedade, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Fixado o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

A desclassificação da conduta e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, aliadas à primariedade do apelante, demonstram a desproporcionalidade e desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, sendo as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento processual.

Recurso de Apelação
conhecido e provido
para reformar a sentença, reconhecer o tráfico privilegiado, substituir a PPL (prisão privativa de liberdade) por PRD (pena restritiva de direitos) e revogar a prisão preventiva, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000876-74.2024.8.08.0014

APELANTE: PEDRO HENRIQUE NOVAIS DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE NOVAIS DA CONCEIÇÃO
, pretendendo a reforma da r. sentença contida no Id. 16229527, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse sentindo, a Douta defesa do réu e ora apelante apresentou razões de recurso no Id. 16229544, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, pretendendo: i) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e iii) a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena;

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva do apelante ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

O Ministério Público de 1º grau ofereceu suas correlatas contrarrazões de apelo no Id. 16229546, manifestando-se pelo total improvimento do recurso.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer no Id. 17020123, opina pelo parcial conhecimento e no mérito, negar-lhe provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo a decidir.

I – DA REVISÃO DE DOSIMETRIA

a) Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do Artigo 33, da lei nº 11.343/06.

Conforme exposto, a Douta Defesa técnica pleiteia a revisão da dosimetria da pena aplicada ao apelante, buscando sua redução nos termos delineados neste recurso.

Nesse sentido, observa-se nos autos que o Juízo a quo não reconheceu o crime de tráfico privilegiado, fundamentando que o Apelante teria registros de atos infracionais praticados quando o apelante era adolescente.

Contudo, esta fundamentação viola os princípios constitucionais e legais do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), onde estabelece em seu artigo 143 que “é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional”

Por conseguinte, é necessário destacar que os atos infracionais não constituem antecedentes criminais, pois são medidas de natureza socioeducativa, não punitiva.

Portanto, diante das provas juntadas pela defesa no id. 16228133, reconheço a
causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do Artigo 33, da lei nº 11.343/06.

Diante o exposto, conheço o presente recurso para reformar a sentença e aplicar a causa de diminuição de pena prevista, reduzindo
a pena em 2/3 (dois terços), FIXANDO A PENA 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

b) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Pleiteia a defesa, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal.

Portanto, diante da redução da fixação da pena em 01 ano e 08 meses de reclusão, reconheço o pedido da defesa na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, reconhecendo o preenchimento dos requisitos cumulativos do artigo 44 do Código Penal.

c) Fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena

A nobre Defesa requer, ainda, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, sob o argumento de que o apelante é primário e de bons antecedentes.

Nesse sentido, e apenas para fins de registro, a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em face do reconhecimento da primariedade, impõe a fixação do regime
aberto
, nos termos do
artigo 33,
§
2
º
, alínea “c”, do Código Penal
. Portanto, concedo provimento quanto a este pedido, embora a determinação do regime de cumprimento tenha sua eficácia prejudicada pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (item “b”)

Portanto, concedo provimento quanto a este pedido.

d) Substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão

A Defesa requer a revogação da prisão preventiva do apelante, alegando ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema e, subsidiariamente, pleiteia sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Pena.

Preliminarmente, a prisão preventiva, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), exige a comprovação do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do
periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

Ocorre que, no presente caso, a segregação cautelar mostra-se desnecessária e desproporcional, haja vista que medidas diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

Diante disso, o cenário processual (réu primário e reconhecimento da minorante do art. 33, §4º) afasta a necessidade da medida extrema da prisão, sendo imperativa a aplicação de medidas menos gravosas, em atenção ao princípio da presunção de inocência e à intervenção mínima.

Pelo exposto, determino
CONCESSÃO
das medidas cautelares diversas da prisão em favor do Acusado
PEDRO HENRIQUE NOVAIS DA CONCEIÇÃO
, nos termos do art. 319 do CPP, sugerindo, a título de exemplo e sem prejuízo de outras que Vossa Excelência entenda pertinentes:

I – Comparecimento periódico em juízo
(art. 319, I, do CPP), no prazo e nas condições fixadas, para informar e justificar atividades.

I
I
– Proibição de ausentar-se da Comarca
(art. 319, IV, do CPP), quando a permanência for conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

III
– Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, V, do CPP), para demonstrar a vinculação ao distrito da culpa.

IV –
Monitoração eletrônica
(art. 319, IX, do CPP).

Por fim,
expeça-se o respectivo alvará de soltura
em favor de

PEDRO HENRIQUE NOVAIS DA CONCEIÇÃO
,
Infopen-ES nº
154808
,
CPF nº 157.586.187-99, nascido em 26/05/2006, filho de Gilcelia Novais Santos e Pedro da Conceição
,

colocando-o em liberdade,
salvo
se por outro motivo estiver preso.

Cumpra-se com urgência.

Diante o exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
, quanto ao reconhecimento do crime de tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixando o regime inicial aberto e subsidiariamente a revogação da prisão preventiva.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.